Tribunal: CARF
Processo: 10774.720101/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2006, 2007, 2008
PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. IRRETRATABILIDADE.
Nos termos da jurisprudência já pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de desistência do recurso configura ato irretratável, operando-se, desde logo, seus efeitos pertinentes, independentemente de homologação, “não havendo, assim, como existir posterior retratação, salvo no caso de erro material, não configurado na hipótese dos autos.
CONFISSÃO. EFEITOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A confissão extrajudicial irrevogável e irretratável da dívida para fins de adesão a programa de autorregularização tributária impede a análise do crédito tributário no âmbito da própria administração pública.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10774.720101/2011-64
ACÓRDÃO
3002-004.160 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SENIOR DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2006, 2007, 2008
PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. IRRETRATABILIDADE.
Nos termos da jurisprudência já pacificada no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, o pedido de desistência do recurso configura ato irretratável,
operando-se, desde logo, seus efeitos pertinentes, independentemente de
homologação, “não havendo, assim, como existir posterior retratação,
salvo no caso de erro material", não configurado na hipótese dos autos.
CONFISSÃO. EFEITOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A confissão extrajudicial irrevogável e irretratável da dívida para fins de
adesão a programa de autorregularização tributária impede a análise do
crédito tributário no âmbito da própria administração pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.160 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10774.720101/2011-64
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de auto de infração (fls. 2, 2001–2081 e 2096), protocolado na Delegacia
da Receita Federal em Sorocaba/SP em 04/04/2011 e notificado ao interessado
em 25/04/2011, lavrado em razão do descumprimento das normas do regime de
Drawback, modalidade suspensão, com exigência de tributos e acréscimos legais,
no valor total de R$ 2.435.671,73.
O crédito tributário exigido compreende Imposto de Importação, IPI vinculado,
PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação, acrescidos de juros de mora e multa
de ofício, conforme apurado pela fiscalização.
Segundo o relato fiscal (fls. 2083–2094), foram submetidos à auditoria diversos
Atos Concessórios de Drawback, todos na modalidade suspensão, bem como as
Declarações de Importação a eles vinculadas. No curso das apurações, mediante
consultas aos sistemas da Receita Federal do Brasil e da Secretaria de Comércio
Exterior – Secex, a fiscalização identificou a ocorrência de irregularidades no
cumprimento dos compromissos de exportação, consistentes, em síntese, na
ausência de exportação registrada, na exportação em quantidade inferior à
comprometida, na falta de vinculação dos Registros de Exportação aos respectivos
Atos Concessórios e na divergência entre a mercadoria exportada e aquela
prevista nos Atos Concessórios. Em razão dessas constatações, procedeu-se à
glosa da totalidade dos Registros de Exportação apresentados.
Em 20/05/2011, o interessado apresentou impugnação tempestiva (fls. 2102–
2123), por intermédio de seus advogados, na qual alegou, em síntese, que a
fruição do regime de Drawback exige apenas que a mercadoria importada seja
efetivamente utilizada na fabricação de produto exportado, nos termos do art.
383 do Decreto no 6.759/2009, o que teria ocorrido no caso concreto. Sustentou
que a exigência dos tributos decorreu exclusivamente de irregularidades formais
no preenchimento dos Registros de Exportação, as quais configurariam omissões
involuntárias passíveis de correção mediante retificação, não autorizada pela
fiscalização.

Fl. 3236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.160 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10774.720101/2011-64
3
Aduziu, ainda, excesso de rigor quanto à classificação e à descrição das
mercadorias exportadas, afirmando que os produtos corresponderiam àqueles
previstos nos Atos Concessórios, apesar de equívocos na indicação do código da
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM. Nesse sentido, apontou erros
materiais específicos em relação a determinados Atos Concessórios, decorrentes
da coexistência de linhas de produção distintas, o que teria ocasionado o
preenchimento incorreto dos códigos NCM nos Registros de Exportação.
No tocante a outros Atos Concessórios, afirmou que, embora ausentes nos
Registros de Exportação o código de exportação drawback e o número do
respectivo Ato Concessório, as exportações teriam sido efetivamente realizadas.
Por fim, sustentou a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa
de ofício.
Ao final, requereu o acolhimento da impugnação, com o consequente
cancelamento do auto de infração.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
DRAWBACK. PORTARIA DA SECEX REGENTE DAS CONDIÇÕES DO REGIME.
Concessório, As condições de fruição do Regime de Drawback, tanto as previstas
no Ato quanto aquelas constantes das normas infrarregulamentares, são regidas
pelo ato normativo expedido pela Secex que vigia ao tempo de expedição do Ato
Concessório (AC), ainda que antes do termo final de validade desse Ato venha a
ser publicada nova Portaria Secex. A indicação equivocada, no auto de infração,
de Portaria Secex posterior ao termo inicial de vigência do AC deve ser conjugada
com as disposições regulatórias efetivamente incidentes no caso concreto. Se a
disposição normativa da Portaria que vigia quando da expedição do AC era
semelhante à da Portaria equivocadamente indicada pela fiscalização, será o caso
de erro formal. Se a norma regulatória tinha conteúdo diverso, ou seja, a Portaria
apontada por equívoco não encontrava equivalente na Portaria da época de
expedição do AC, então é caso de erro material.
DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS. A correta fruição do Regime
Aduaneiro Especial de Drawback, na modalidade Suspensão, requer a observância
dos deveres instrumentais previstos na legislação expedida pela Secretaria de
Comércio Exterior - Secex. O Registro de Exportação deve trazer consigo a
indicação do código específico de enquadramento da operação, como vinculada
ao Regime de Drawback, bem como indicar o número do Ato Concessório ao qual
se liga. Se o código de enquadramento da operação se vincula a uma “exportação
genérica” ou se não há indicação do número do Ato Concessório, o respectivo
Registro de Exportação não pode ser aceito como integrante do cumprimento das
condições do Regime.
Fl. 3237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.160 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10774.720101/2011-64
4
JUROS DE MORA E MULTA DE OFÍCIO. Se nada se encontra no relatório fiscal,
nem no auto de infração, acerca de matéria impugnada pelo sujeito passivo, nada
há para ser julgado.
Em sede de recurso voluntário a recorrente pretende em síntese:
Cancelar a autuação fiscal e obter o reconhecimento do direito aos benefícios do
regime de drawback, argumentando que cumpriu o requisito essencial: exportou efetivamente as
mercadorias importadas.
Que os erros apontados pela fiscalização (preenchimento inadequado de registros e
documentação) são meramente formais e superáveis, pois a exportação efetiva foi comprovada.
Invoca o princípio da verdade material do processo administrativo, que deve privilegiar a
substância (exportação real) sobre a forma (erros documentais).
Se houver dúvida sobre a efetividade das exportações, que seja realizada diligência
para comprová-la.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SENIOR DO BRASIL LTDA. contra
acórdão da DRJ de Florianópolis/SC que manteve Autos de Infração relativos à exigência de
tributos suspensos no regime de drawback, em razão de supostas irregularidades na sua
operacionalização.
A Recorrente juntou petição em 01/03/2024 em que anuncia adesão ao programa
de autorregularização, prescrito na Lei 14.740/2023. Contudo, em 24/06/2024, apresenta nova
petição em que requer a continuidade do julgamento, em razão do indeferimento do pedido de
autorregularização.
Portanto, questão preliminar diz respeito se (i) houve desistência, e portanto, trata-
se de não conhecimento recursal; ou (ii) se o indeferimento do pedido de autorregularização
permitiria o conhecimento do recurso.
Com o devido acatamento ao posicionamento defendido pela Recorrente, entendo
que se trata de não conhecimento recursal. Sobre o tema, peço vênia para transcrever excerto de
voto proferido pelo Tatiana Belisário que bem explorou a questão:
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.160 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10774.720101/2011-64
5
O Decreto no 70.235/72 nada dispõe acerca do pedido de desistência
recursal formulado pelo recorrente.
A Lei no 9.784/99, que regula, de forma geral, “o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal” apenas estabelece a
possibilidade de formulação do pedido de desistência de pedido formulado
pelo interessado:
CAPÍTULO XIII DA DESISTÊNCIA E OUTROS CASOS DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO
Art. 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total
ou parcialmente do pedido formulado ou, ainda, renunciar a direitos
disponíveis.
§ 1o Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge
somente quem a tenha formulado.
§ 2o A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não
prejudica o prosseguimento do processo, se a Administração considerar
que o interesse público assim o exige.
Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando
exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil
ou prejudicado por fato superveniente.
O Regimento Interno do CARF (RICARF/2023) também se limita a
estabelecer a possibilidade de apresentação de pedido de desistência de
recurso por parte do recorrente:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do
recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial
com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável
de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito
passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao
recorrente.
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.160 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10774.720101/2011-64
6
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou
parcial, sem recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento: I – se a
desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto
à parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e II – se a
desistência for total, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para as providências de sua alçada, sem retorno ao CARF.
§ 5o Quando houver decisão favorável ao sujeito passivo, total ou parcial,
com recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento, e a desistência
for total, o Presidente de Câmara declarará a definitividade do crédito
tributário, tornando-se insubsistentes todas as decisões que lhe forem
favoráveis.
§ 6o Após iniciado o julgamento, a definitividade do crédito tributário, e a
insubsistência de eventuais decisões favoráveis ao sujeito passivo, serão
declaradas pelo Colegiado.
Nenhuma das normas específicas ao processo administrativo tributário ou
ao processo administrativo federal em geral estabelecem qualquer
disposição atinente ao pedido de retratação do pedido de desistência
recursal.
Desse modo, para enfrentamento da questão, faz-se necessária a aplicação
supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil, conforme estabelece
seu art. 15:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão
aplicadas supletiva e subsidiariamente. Trago, inicialmente, o art. 200 do
CPC:
Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou
bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação
ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação
só produzirá efeitos após homologação judicial.
Quanto à interpretação do referido dispositivo, é pacífico o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de retratação do
pedido de desistência da ação antes de sua homologação. Cito, a exemplo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RETRATAÇÃO DA DESISTÊNCIA
AINDA NÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.160 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10774.720101/2011-64
7
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
II - Diversamente de outras declarações unilaterais expendidas pelas partes
no curso do processo, o pedido de desistência da ação somente produz
efeitos a partir da correlata homologação judicial, nos termos do parágrafo
único do artigo 158 do Código de Processo Civil.
Assim, correta é a compreensão de que, enquanto não homologado o
pedido de desistência, possível à parte empreender sua retratação ou
retificação. (...)
(AgInt no REsp n. 1.676.883/PA, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe de 6/11/2018.)
Ocorre que o dispositivo examinado (art. 200 do CPC) trata, de forma
genérica, do pedido de desistência da ação, e não do pedido de desistência
de recurso.
Dispõe, ainda, o art. 485 do CPC quanto ao pedido de desistência da ação,
tratado no art. 200, supra:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)
VIII - homologar a desistência da ação; (...)
§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.
Ou seja, uma vez proferida a sentença (in casu, a decisão de primeira
instância proferida pela DRJ), não há mais falar em “desistência de ação”,
mas, sim, em “desistência de recurso”, desistência essa que independe de
qualquer ato homologatório e, portanto, produz efeitos imediatos.
Especificamente quanto à desistência recursal, estabelece o art. 998 do
CPC:
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do
recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão
cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de
julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.
O Superior Tribunal de Justiça já tratou dessa diferenciação, chancelando o
entendimento de que o pedido de desistência do recurso – diferentemente
do que ocorre relativamente à desistência da ação - independe de
homologação e produz efeitos imediatos:
(...)
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.160 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10774.720101/2011-64
8
Logo, deve-se entender que o pedido de desistência do recurso formulado
pelo Recorrente produz efeitos processuais imediatos e, portanto, não
cabe retratação por parte do contribuinte.
Do ponto de vista do direito material, tem-se que a Lei no 14.740/2023 –
justificativa apresentada no Pedido de Desistência apresentado - não exige,
como condição à adesão ao programa de autorregularização incentivada,
que o contribuinte apresente Pedido de Desistência dos processos /
recursos existentes, mas apenas estabelece, no seu art. 2o, que a adesão
ocorre “por meio da confissão e do pagamento ou parcelamento do valor
integral dos tributos por ele confessados”.
Do mesmo modo, a Instrução Normativa no 2.168/2023, que regulamenta
o programa de autorregularização incentivada, apresenta as seguintes
orientações à formalização do requerimento:
(...)
Ou seja, o pedido de desistência não é uma condição para adesão ao
programa de autorregularização incentivada. A “confissão extrajudicial
irrevogável e irretratável da dívida” é uma consequência da formulação do
pedido de adesão.
E, nesse sentido, tem-se que, no âmbito da administração pública, a
irretratabilidade da desistência é expressa, ainda que, posteriormente, a
adesão pretendida não se confirme.
Destaco que não se está aqui a tratar da revogabilidade da confissão de
dívida firmada no âmbito do direito tributário. A confissão, no âmbito do
direito tributário, não é uma renúncia ao direito de discutir a legalidade ou
constitucionalidade da dívida confessada. Contudo, uma vez firmada a
confissão / renúncia perante a Administração Tributária, esta se mostra
irretratável nessa esfera, podendo a discussão ser levada ao Poder
Judiciário, nos atermos do art. 5o, XXXVII da Constituição Federal.
Ac. 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA, de 22 de
setembro de 2025
O excerto acima, embora longo, é necessário, pois demonstra com bastante clareza
com fulcro na legislação de regência, bem como na jurisprudência dos tribunais superiores, que a
desistência recursal tem caráter irrevogável, não cabendo ao contribuinte renunciar ao pedido de
desistência, mormente quando denegado o pedido de autorregularização.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário do contribuinte face
ao pedido de desistência recursal formulado.

Fl. 3242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.160 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10774.720101/2011-64
9
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 3243
DF CARF MF
Original